Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739800-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, GILBERTO BARBOSA CALDEIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA e GILBERTO BARBOSA CALDEIRA (executados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pelo PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, processo n. 0718371-64.2021.8.07.0001, na qual não acolheu os embargos à execução. No ID 32856241 os recorrentes pugnam pela desistência do recurso. Brevemente relatado. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator